Tribunal: TJMT
Processo: 1013175-11.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE -JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PERMITIDA EM RAZÃO DAS SÚMULAS 539 E 541, DO STJ - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO CONTRATUAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa.
2-A taxa de juros pactuada no contrato (29,28% ao ano) não se afigura abusiva, notadamente porque não há desvantagem exagerada do consumidor ou vantagem excessiva ao fornecedor, mas, sim, dentro do risco inerente à operação financeira.
3-A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
4-No caso dos autos, a taxa de juros anual contratada (29,28% ao ano) é superior aos juros mensais multiplicados por 12, ou seja, 12 X 2,16% = 25,92%), o que afasta a tese de ilegalidade da capitalização dos juros, conforme Súmulas 539 e 541, do STJ.
5- No que tange a suposta cobrança de comissão de permanência, não conheço da irresignação já que não exigidas no contrato revisando, e por isso, carece interesse recursal no tocante.
Vistos, etc.
Apelação Cível interposta por ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiaba/MT, na Ação de Busca e Apreensão no. 1013175-11.2018.8.11.0041 , proposta em seu desfavor por Banco Bradesco Financiamento, que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, condenando ainda o autor ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contudo suspensa sua exigibilidade em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.
Nas razões do seu recurso (id. 56382482 - Pág. 1), a parte apelante requer a reforma da sentença, para tanto, (i) levanta preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de perícia contábil; (ii) No mérito, pugna pela revisão da taxa dos juros remuneratórios, alegando que a taxa praticada no contrato objeto da lide, não esta em conformidade com a taxa praticada no mercado à época da transação; (iii) pede para afastar a capitalização dos juros e determinar a amortização das parcelas para declarar a quitação do contrato e condenar o banco apelado a devolver o valor pago a maior, bem como a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência. Por fim, pede pela redistribuição dos ônus de sucumbência.
As contrarrazões do Banco apelado vieram (id. 56382485 - Pág. 1), pela manutenção da decisão ora objurgada.
Síntese necessária.
O art. 932, IV, do CPC/15, permite que o relator negue provimento a recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
Consoante se extrai dos autos, o Apelante firmou, em 23/10/2015, um contrato de financiamento com o Banco apelado no valor de R$ 48.990,00, (quarenta e oito mil novecentos e noventa reais) para aquisição de veículo, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.616,59, e previsão de taxas de juros de 2,16% ao mês e 29,28% ao ano.
Alega que ingressou com a ação revisional após ter constatado a ocorrência de inúmeras ilegalidades tais como juros capitalizados, inconstitucionalidade da Medida Provisória no. 2.170-36/2001, uso da Tabela Price, entre outras.
Ao decidir a causa, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ônus suspenso face ao deferimento da justiça gratuita.
Inconformada, o autor interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença para reconhecer as nulidades das cláusulas do contrato para: afastar a taxa dos juros remuneratórios, fixando ao patamar da taxa de mercado e aplicando juros simples; afastar a capitalização dos juros, bem como afastar a incidência de comissão de permanência.
Inicialmente, o autor Apelante levanta preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de provas pericial contábil.
Sem razão.
Insta ressaltar, que a legislação processual em vigor define que, pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.
Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.
Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, NCPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.
In casu, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato:
“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVAAD CAUSAM. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União. 2. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente. Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”. (STJ, REsp n. 1320440/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, Julgado em 07/03/2013). Destaquei.
A questão encontra-se pacificada em reiteradas decisões emanadas por esta Câmara, vejamos:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRIMEIRO APELO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – REJEITADA A PRELIMINAR – APLICAÇÃO DO CDC – SÚMULA N. 297 DO STJ – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ANTE A LIBERAÇÃO TARDIA DOS RECURSOS – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO BNDES – SUBORDINAÇÃO AO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – ALEGADA OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA E INCERTA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 614, II DO CPC – COMISSÃO DE AGENTE FINANCEIRO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO, NESTE PARTICULAR – INEXISTÊNCIA DE MORA – SUPOSTO ATRASO INJUSTIFICADO NA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS CONTRATADOS – ATRASO NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE ABARCAR TODAS AS TESES E FUNDAMENTOS – RECURSO ADESIVO – BANCO EMBARGADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DA VERBA – 10% DO VALOR DA CAUSA – ARTIGO 20, §§ 3o E 4o DO CPC – PRIMEIRO APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E NEGADO PROVIMENTO – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA FORMA ADESIVA PELO SEGUNDO APELANTE. É desnecessária a realização de perícia contábil ou técnica para a correção e apuração de valores que podem ser aferidos por simples cálculo aritmético. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. Ante a subordinação dos bancos ao Conselho Monetário Nacional, não há que se falar em liberação tardia dos recursos por parte do Banco contratado. Presentes os requisitos previstos no artigo 614, II do CPC, não há que se falar em iliquidez ou incerteza da obrigação pactuada. Trata-se de inovação recursal aventar tese recursal que não foi postulada na oportunidade da petição inicial ou em sede de contestação, sendo vedado o seu conhecimento. Em relação ao prequestionamento que autoriza a admissibilidade dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, exige-se tão somente a discussão e decisão acerca da matéria abordada nos dispositivos supostamente infringidos, sendo, entretanto, desnecessária a sua indicação expressa. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa, observando o disposto no artigo 20, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil, não podendo ficar ao livre arbítrio do julgador.” (TJ-MT, Ap 37473/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –– TÍTULO DE CRÉDITO RURAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS - INAPLICABILIDADE DO CDC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO ADESIVO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 1 - No julgamento antecipado da lide que versa sobre matéria eminentemente de direito, desnecessária a perícia contábil, motivo que afasta a nulidade por cerceamento de defesa afastada. 2 - Não são considerados hipossuficientes os grandes produtores rurais, como por exemplo, os Embargantes que firmaram Contratos de Créditos Rurais em valores consideráveis, de modo que se afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para que o presente contrato seja analisado à luz do Código Civil. 3 – Fixados os honorários sucumbenciais à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comporta acolhimento do pleito formulado pelo Apelante para majoração da verba.” (TJ-MT, Ap 124237/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015)
Assim, entendo que, tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa.
Isto posto, REJEITO a preliminar.
Quanto ao mérito, da análise do contrato juntado (id. . 56379535 - Pág. ), celebrado em 23 de Outubro de 2015, verifica-se a contratação de juros remuneratórios de 2,16% ao mês e 29,28% ao ano.
De início, registro que não pode a parte pedir, de forma genérica, a revisão de cláusulas sem especificar quais pretende ver revistas.
Assim, hei de desconsiderar o pedido de que seja declarada ilegal qualquer outra cláusula sem indicação precisa de qual seria ela (Súmula 381 do STJ).
Desse modo, passo ao exame das cláusulas especificamente indicadas pela parte recorrente.
Acerca da irresignação sobre a capitalização de juros, o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de sua cobrança foi firmado no julgamento do Recurso Especial no. 973.827/RS, processado nos termos do art. 543-C, do CPC.
Na ocasião, além de se permitir a cobrança da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, decidiu-se que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Tais entendimentos estão expressos atualmente nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:
“Sumula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (Med. Prov. 1.963-17/2000, reeditada como Med. Prov. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
“Sumula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
No caso dos autos, verifico que a avença foi firmada em 23/10/2015, não havendo, portanto, óbice legal à capitalização de juros, por periodicidade inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31/03/2000, reeditada, atualmente, sob o no 2.170-36/2001.
Assim, partilho do entendimento do Magistrado singular acerca da sua pactuação expressa da cobrança de capitalização de juros.
Ao fazer a opção por prestação pré-fixada, de forma a, de antemão, saber quanto seria o valor do pagamento mensal, anuiu o autor/apelante com a capitalização mensal de juros, haja vista a expressa divergência das taxas mensal e anual constantes no pacto.
Verifica-se que há no contrato a incidência de taxa anual maior que doze vezes a mensal, 29,28% e 2,16%, respectivamente.
Portanto, o julgado manifestou o mesmo entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de cobrança da capitalização de juros, razão pela qual é legítima sua cobrança.
Quanto à suposta abusividade dos juros remuneratórios, melhor sorte não assiste ao apelante.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF e a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e somente devem ser reduzidos judicialmente se fixados em patamar muito elevado, acima da taxa média praticada no mercado, de modo a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
No caso dos autos, não se vislumbra a alegada abusividade na cobrança dos juros remuneratórios.
Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, constata-se que o percentual da taxa de juros remuneratórios praticado na época da contratação para aquisição de veículo por pessoa física era de 26,18% ao ano, ou seja compatível com a taxa anual cobrada no contrato (29,28%).
Por derradeiro, não há ilegalidade na adoção da Tabela Price, uma vez que os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, não se verificando a incidência de juros sobre juros, ainda que aparente cobrança de juros compostos, estes são compensados mês a mês ao curso do contrato de financiamento.
Além disso, sua aplicação estabelece parcelas fixas no contrato de financiamento, permitindo que o consumidor, no momento da assinatura do contrato, fique ciente de suas obrigações.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PRELIMINAR DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PAGAMENTO EM JUÍZO – REJEITADA - PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO DE CLÁUSULA SEM ESPECIFICAÇÃO - NÃO CABIMENTO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – INAPLICÁVEL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TEC – COBRANÇAS NÃO CONSTATADAS - TARIFA DE CADASTRO – CONTRATO FIRMADO APÓS 30/04/2008 - LEGALIDADE DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – TABELA PRICE – LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. É defeso a este Tribunal de Justiça o conhecimento da matéria concernente ao pagamento em juízo das parcelas que o apelante entende devidas, porquanto o órgão jurisdicional de primeira instância não se pronunciou sobre o tema. Não pode a parte pedir, de forma genérica, a revisão de cláusulas sem especificar quais pretende ver revistas. Óbice pela Súmula 381 do STJ. A partir de 31/03/2000, foi facultado às instituições financeiras, em contratos sem regulação em lei específica, cobrar a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual desde que expressamente contratado OU que a taxa anual de juros informada no contrato seja superior ao duodécuplo da mensal, direito que não foi abolido com o advento da Lei no. 10.406/2002. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e na Súmula 596/STF, sendo certo que a estipulação destes superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e somente devem ser reduzidos judicialmente se fixados em patamar muito elevado, acima da taxa média praticada no mercado, de modo a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não ocorreu no presente caso. Tendo o contrato sido firmado em 20/09/2011, a cobrança da Tarifa de Cadastro é permitida, pois legal e efetivamente contratada. Precedentes do STJ. Não há ilegalidade na adoção da Tabela Price, uma vez que os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, não se verificando a incidência de juros sobre juros, ainda que aparente cobrança de juros compostos, estes são compensados mês a mês ao curso do contrato de financiamento.” (Ap 137455/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA TARIFA DE CADASTRO – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO, SERVIÇO DE TERCEIRO E INSERÇÃO DE GRAVAME – NÃO INCIDÊNCIA NA AVENÇA - IMPOSSIBILIDADE –- JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ –- CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - PACTUAÇÃO EXPRESSA EM CONTRATO – POSSIBILIDADE - TABELA PRICE – LEGALIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Representativo de Controvérsia. Na espécie, não houve a comprovação de cobrança ou avença da chamada taxa de retorno. A aferição da abusividade dos juros praticados pela instituição financeira dependerá da comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede substancialmente à média de mercado. Segundo o entendimento consolidado na Corte Superior de Justiça é possível a incidência da capitalização dos juros, quando estiver expressamente pactuado no contrato ou a taxa de juros anual pactuado for superior ao duodécuplo da taxa mensal descrita no contrato. Não há ilegalidade na adoção da Tabela Price, uma vez que os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, não se verificando a incidência de juros sobre juros, ainda que aparente cobrança de juros compostos, estes são compensados mês a mês ao curso do contrato de financiamento. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.” (Ap 29102/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)
Com relação à cobrança indevida de comissão de permanência, verifica-se que no contrato (Id 56379535 - Pág. ) não existe a incidência de tal encargo financeiro.
Por fim, considerando que, no caso dos autos, não foi constatada qualquer abusividade, é de rigor a manutenção da sentença.
Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, IV, do CPC c/c a Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, com o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, Majoro os honorários recursais em 13% (treze ) por cento devidos ao advogado da parte autora/apelada, Ficando desde já suspensa a exigibilidade, por ser a autora/apelante beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98 da lei 13105/15.
Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -